Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DANO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.PERCENTUAL SATISFATÓRIO.
1 – Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Inocorrência. A apelação interposta pela autora impugna de forma específica os argumentos expostos na sentença. A exposição dos argumentos de forma concisa pelo apelante não fere o princípio da dialeticidade, sobretudo quando há correlação entre as teses expostas e a fundamentação da sentença. Preliminar rejeitada.
2 – Teoria do desvio produtivo. Danos morais. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Neste caso, os descontos foram impostos à autora, que, por um bom tempo, se viu privada de quantia considerável de seus parcos proventos. Para livrar-se da situação que lhe foi imposta, a autora despende tempo e recursos na busca cancelar o contrato na empresa, no âmbito policial, na defesa do consumidor e, finalmente, na esfera judicial, de modo que resta caracterizado o desvio produtivo ensejador do dano moral.
3 – Honorários sucumbenciais. Proveito econômico. Percentual satisfatório. Os honorários de sucumbência são fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo do profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o. do CPC). O percentual fixado pelo sentenciante se mostra razoável e remunera de modo satisfatório o trabalho dispendido pelo causídico. Ademais, a causa é de baixa complexidade e o provimento judicial foi exarado em tempo moderado. Logo, mantenho o percentual de 10% estabelecido em sentença, a ser incidido sobre o proveito econômico obtido.
4 – Apelação conhecida e provida em parte.
(ic)